Tribunal: TJDFT
Processo: 0718113-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0718113-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CARLOS CELESTINO BORGES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado de próprio punho por CARLOS CELESTINO BORGES, em execução penal, requerendo, em suma, a progressão de regime mediante fração mais benéfica (fls. 3/6). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (fl. 9). Esse órgão, por sua vez, asseverou que (fls. 11/12): “O peticionante cumpre pena de 52 anos e 3 meses de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data, resgatou 24 anos e 27 dias. Em petição de próprio punho ID 58714286, requer a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, com relação aos novos percentuais para progressão de regime. Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0080938-48.2012.8.07.0015) verifica-se que o apenado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. Por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Por todo o exposto, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente requerimento”. Do exame dos autos, nota-se que não há nos autos notícia de que o pedido tenha sido submetido ao órgão jurisdicional competente. Desse modo, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta tese exposta no writ, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1670910, 07428023420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO à presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 22 de maio de 2024 13:32:56. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora